Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A decisão que determinou a prisão do devedor não possui qualquer ilegalidade a ser sanada, pois presentes os requisitos estabelecidos no artigo 528, § 3o, do Novo Código de Processo Civil e na súmula 309 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A argumentação desenvolvida sobre a incapacidade financeira do devedor de alimentos não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, pois, além de não comportar dilação probatória, compete ao juízo natural da causa apreciar a questão, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.